Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-18.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702672-18.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, RENATA BISPO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, RENATA BISPO PEREIRA DOS SANTOS, REJANE BISPO DE LYRA, RECANTO DO BOI COMERCIO DE CARNES LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50 do TJDFT[1], de 20 de junho 2013, e seu §1o, a parte recorrente deverá anexar ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que o Banco do Brasil S.A. juntou somente o comprovante de pagamento (ID 56064816), desacompanhado da respectiva GRU. Por outro lado, Renata Bispo Pereira dos Santos e Ronaldo Pereira dos Santos interpuseram recurso adesivo, mas não juntaram guia do preparo nem o comprovante do respectivo recolhimento. Ao recurso adesivo, aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade relativos ao recurso principal. A ausência do recolhimento do preparo e da apresentação do comprovante, bem como a perda do prazo para pagamento em dobro implicam deserção do recurso adesivo, conforme o art. 1.007, caput e §4o, do CPC. Intimem-se: a) o apelante Banco do Brasil S.A. para que, na forma do art. 1.007, §§4o e 7o, do CPC, apresente a GRU ou, alternativamente, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias; b) os apelantes Renata Bispo Pereira dos Santos e Ronaldo Pereira dos Santos para que, conforme o art. 1.007, §4o, do CPC efetuem o recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, juntando a guia e o comprovante, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.